Tribunal: TJSP
Processo: 1006913-45.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Cheque - Citação - Hipótese em que foram esgotadas as diligências possíveis na tentativa de localização de devedor para os fins legais – Escorreita a determinação de citação por edital, inexistindo nulidade a ser decretada – Matéria preliminar rejeitada – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317957
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006913-45.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ENDER
SANTOS DE ALMEIDA - EPP, é apelada NEW ALHO ALIMENTOS LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a matéria
preliminar, negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006913-45.2018.8.26.0100 -Voto no 39396
2
VOTO 39396
APELAÇÃO No 1006913-45.2018.8.26.0100
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: INAH DE LEMOS E SILVA MACHADO
APELANTE
: ENDER SANTOS DE ALMEIDA EPP
APELADA
: NEW ALHO ALIMENTOS LTDA ME
COMARCA
: SÃO PAULO
AÇÃO MONITÓRIA Cheque - Citação - Hipótese em que
foram esgotadas as diligências possíveis na tentativa de
localização de devedor para os fins legais
Escorreita a
determinação de citação por edital, inexistindo nulidade a ser
decretada
Matéria preliminar rejeitada
Recurso não
provido.
1) Cuida-se de ação monitória julgada procedente pela r.
sentença de fls. 88/90, cujo relatório se adota.
Apela o réu (fls. 94/99).
Alega a nulidade da citação editalícia, por não ter havido o
esgotamento das diligências para a localização do apelante.
Diz que é imperiosa a decretação da nulidade da sentença
para declarar a nulidade da citação por edital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006913-45.2018.8.26.0100 -Voto no 39396
3
Contrarrazões às fls. 105/111, requerendo que o recurso não
seja conhecido, por ausência de impugnação da sentença.
Recurso regularmente processado e não preparado, em razão
de patrocínio por Defensoria Pública.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, a
apelada foi intimada acerca do julgamento virtual (folhas 117/118), tendo
informado em fls. 123 que não se opõe a sua realização. Também foi intimada a
Defensoria Pública do Estado de São Paulo (fls. 114/115), a qual se declarou
ciente da intimação (fls. 120/121).
É o relatório.
2) De início, anota-se que o art. 1.010, inciso II, do CPC restou
suficientemente atendido. Inexistindo violação ao princípio da dialeticidade, fica
rejeitada a preliminar arguida nas contrarrazões de apelação.
Com efeito, New Alho Alimentos Ltda-Me propôs ação
monitória em face de Ender Santos de Almeida-EPP visando compeli-lo a pagar a
quantia de R$ 3.604,61, representada por cheque.
Citado por edital, o réu, através de Curador Especial,
apresentou embargos monitórios por negativa geral e alegação de nulidade da
citação editalícia (fls. 67/70).
Houve apresentação de réplica (fls. 75/78).
Sobreveio a r. sentença, julgando improcedentes os embargos
monitórios e, consequentemente, procedente a ação monitória (fls. 88/90).
Alega o apelante que não houve o esgotamento das diligências
para a sua localização, sendo imperiosa a decretação da nulidade da sentença
para declarar a nulidade da citação por edital.
Dispõe o art. 256, incisos e § 3o, do Código de Processo Civil
que:
“Art. 256. A citação por edital será feita:
I - quando desconhecido ou incerto o citando;
II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se
encontrar o citando;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006913-45.2018.8.26.0100 -Voto no 39396
4
III - nos casos expressos em lei.
(...)
§ 3o. O réu será considerado em local ignorado ou incerto se
infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo
juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de
concessionárias de serviços públicos”.
No caso “sub judice”, a autora, ora apelada, empreendeu todos
esforços na tentativa de localizar o réu, ora apelante, para os fins legais (vide
folhas 25, 38/40), efetuando-se, finalmente, a citação através de edital (fls. 60).
Portanto, a citação editalícia supriu qualquer nulidade que
porventura pudesse existir.
Os argumentos do apelante não são aptos a infirmar os
seguintes fundamentos da sentença recorrida:
“Em que pese o esforço do nobre Defensor Público, foram
realizadas diligências para a localização da ré nos sistemas de pesquisa de
endereços disponíveis neste juízo, sendo efetuadas tentativas de citação nos
endereços pesquisados, é o quanto basta. A ré se encontra em local incerto e
não sabido.”
Sobre o tema, anote-se o entendimento adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. SUFICIÊNCIA DAS TENTATIVAS DE
CITAÇÃO PELOS CORREIOS E PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESCINDÍVEL
O ESGOTAMENTO DE MEIOS EXTRAJUDICIAIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO
ENDEREÇO DO RÉU. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "Para que se efetue a citação por edital, basta que sejam
realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o
esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu"
(AgRg no AREsp 682.744/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe de 1o/12/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006913-45.2018.8.26.0100 -Voto no 39396
5
2. Caso concreto que tramita há quase 10 (dez) anos, em que
foram feitas várias diligências a fim de citar o réu, não só no endereço declinado
no contrato entre as partes, mas também naqueles pesquisados nos sistemas
INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e INFOSEGO. Citação editalícia regular.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp
1148206/DF, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5a
Região), j. 24/04/2018).
Bem por isso, inexiste nulidade a ser decretada.
No mais, anota-se que o apelante não se insurge contra o
“meritum causae”, de modo que fica mantida a r. sentença, tal qual lançada.
Mediante
tais
considerações,
mantém-se
a
respeitável
sentença da lavra da eminente magistrada Inah de Lemos e Silva Machado,
majorados os honorários advocatícios para 15% do valor do título constituído, a
teor do art. 85, §11, do CPC.
3) Ante o exposto, rejeita-se a matéria preliminar e nega-se
provimento ao recurso.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator